Tribunal: TJDFT
Processo: 0704625-43.2019.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704625-43.2019.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO CENTRO COMERCIAL E EMPRESARIAL PATIO CAPITAL APELADO: ELEUZA VAZ DE BARROS MACEDO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Condomínio do Centro Comercial e Empresarial Pátio Capital contra a sentença (ID 11117402) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo apelante contra Eleuza Vaz de Barros Macedo, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base nos arts. 330, inc. IV, e 485, inc. I, ambos do Código de Processo Civil. Leila Aparecida de Jesus apresentou petição (13572071), na qual requer a intervenção no processo na qualidade de assistente. Pediu, ainda, o benefício da assistência judiciária gratuita. Apresentou contrarrazões. As partes foram intimadas para se manifestarem sobre o pedido de assistência formulado por Leila Aparecida de Jesus, conforme art. 120 do Código de Processo Civil (ID 13616743). Condomínio do Centro Comercial e Empresarial Pátio Capital impugnou o pedido de ingresso na lide como assistente, ao argumento de que Leila Aparecida de Jesus não tem interesse jurídico no feito (ID 13789295). Eleuza Vaz de Barros Macedo se manifestou favoravelmente ao pedido de assistência (ID 14225085). É o relatório. O pedido de assistência deve ser admitido. A situação da requerente é de assistência simples. O art. 119, “caput”, do Código de Processo Civil estabelece que “pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la”. A propósito do tema, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam: “Interesse jurídico. Somente pode intervir como assistente o terceiro que tiver interesse jurídico em que uma das partes vença a ação. Há interesse jurídico do terceiro quando a relação jurídica da qual seja titular possa ser reflexamente atingida pela sentença que vier a ser proferida entre assistido e parte contrária. Não há necessidade de que o terceiro tenha, efetivamente, relação jurídica com o assistido, ainda que isto ocorra na maioria dos casos. Por exemplo, há interesse jurídico do sublocatário em ação de despejo movida contra o locatário. O interesse meramente econômico ou moral não enseja a assistência, se não vier qualificado como interesse também jurídico.” Confira-se, ainda, precedente do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA SIMPLES. ART. 50 DO CPC. INDEFERIMENTO. INTERESSE JURÍDICO DEMONSTRADO. 1. A lei processual exige, para o ingresso de terceiro nos autos como assistente simples, que haja interesse jurídico decorrente da potencialidade de a decisão judicial a ser proferida repercutir sobre sua esfera jurídica, afetando, assim, uma relação material que não foi deduzida em juízo. 2. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.” (REsp 1344292/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 09/03/2016) O art. 119, parágrafo único, do Código de Processo Civil dispõe que “a assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre”. O assistente deve atuar no feito em benefício do assistido com vistas a que o provimento jurisdicional seja favorável a este. No caso dos autos, Leila Aparecida de Jesus é locatária do imóvel que originou a presente ação de execução de taxas condominiais. O contrato de locação firmado entre ela e a ré/apelada Eleuza Vaz de Barros Macedo atribui a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais ordinárias à locatária, conforme cláusula décima (ID 13572067, f. 2). Verifica-se, dessa forma, que está caracterizado o interesse jurídico de Leila Aparecida de Jesus. Leila Aparecida de Jesus possui relação jurídica com a parte ré/apelada, consubstanciada numa relação contratual de locação. Referida relação é diferente da relação que está sendo discutida no presente processo. A relação jurídica entre a parte ré/apelada e Leila Aparecida de Jesus pode ser afetada, de forma reflexa, pelo resultado do processo, tendo em vista que esta é responsável, contratualmente, pelo pagamento das despesas condominiais ordinárias. Ante o exposto, admito o pedido de assistência simples de Leila Aparecida de Jesus. Ressalte-se que a assistente receberá o processo no estado em que se encontra. Verifico, ainda, que a assistente requereu o benefício da gratuidade da justiça. Há elementos nos autos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a assistente para que comprove efetivamente a necessidade da concessão da justiça gratuita, no prazo de 10 (dez) dias. Cadastre-se Leila Aparecida de Jesus na qualidade de assistente simples nos presentes autos. Intimem-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator